Tribunal: TJDFT
Processo: 0703536-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NULIDADE ACÓRDÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. OMISSÃO. SUSPENSÃO TEMA 1.242, STJ. PEDIDO NÃO FEITO. AUSÊNCIA DETERMINAÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. PREMISSA EQUIVOCADA. NATUREZA HONORÁRIOS. MATÉRIA NÃO AVENTADA. VÍCIO INOCORRENTE. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. MULTA ART. 1.026, §2o, CPC. FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu em parte do Agravo de Instrumento interposto pela parte ora embargante e, na extensão, negou-lhes provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a existência (i) de nulidade no acórdão por falta de fundamentação; (ii) de omissão no acórdão embargado quanto à suspensão até a análise do Tema 1.242 do STJ; e, (ii) erro material por premissa equivocada quanto os honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão proferiu seu entendimento embasando-se em leis e jurisprudência, não havendo que se falar em falta de fundamentação, como alega a parte. Preliminar rejeitada.
4. Não foi feito qualquer pedido de suspensão do julgamento do recurso até a análise final do Tema 1.242 do STJ, não havendo que se falar em omissão.
4.1. Ainda que se entenda que a suspensão deveria ter sido determinada de ofício, observa-se que a determinação de suspensão se limita aos recursos especiais e agravos em recursos especiais, não atingindo o caso. Vício inocorrente.
5. A questão relativa à natureza dos honorários sucumbenciais sequer foi analisada, pois não arguida no recurso ou na decisão agravada, não havendo que se falar, portanto, em premissa equivocada
6. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração. Precedentes.
7. Fixada multa do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso meramente protelatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. No mérito, recurso não provido. Acórdão mantido.
___________
Legislação relevante citada: CF, art. 93, IV. CPC, arts. 489, 1.022 e 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1918563 de relatoria da Desa. Leonor Aguena da 5a Turma Cível, Acórdão 1917598 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível.